Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722383-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER MITIAN MEDEIROS AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGIAO DO DIST FEDERAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER MITIAN MEDEIROS contra COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGIAO DO DIST FEDERAL LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0703537-90.2020.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2020 13:06:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador